Tribunal: TJMT
Processo: 1014180-55.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014180-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014180-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – TRANSPORTE DE, APROXIMADAMENTE, 1,070KG (UM QUILO E SETENTA GRAMAS) DE MACONHA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO CONSTRITIVA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE E EM REGISTRO CRIMINAL INIDÔNEO – VIABILIDADE – AGENTE QUE FOI COOPTADA COMO “MULA DE PRIMEIRA VIAGEM” – APONTAMENTO REFERENTE A CRIME PELO QUAL A PACIENTE TEVE EXTINTA SUA PUNIBILIDADE PELA TRANSAÇÃO PENAL – PRIMARIEDADE E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA – PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública
e constatada a peculiar condição da paciente, apontando que ela atuou, individualmente, na condição de “mula de primeira viagem” [transportando 1,070kg (um quilo e setenta gramas) de maconha], os seus predicados pessoais [primariedade e residência fixa no município de Pontes e Lacerda/MT], além do fato de registrar apenas uma anotação na sua ficha criminal [na qual teve sua punibilidade extinta em razão da transação penal pactuada], mostra-se recomendável e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014180-55.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE: IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
aviado em favor de IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de prisão em flagrante n. 1009966-89.2022.811.0042.

O impetrante sustenta que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, uma vez que:
1)
está justificada na quantidade de droga apreendida;
2)
o registro criminal utilizado pelo juízo singular é datado do ano de 2016, não sendo válido como justificativa para caracterizar a periculosidade da paciente.

Além disso, assevera que, em razão de ela possuir predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição do decreto prisional pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 135744693].

Deferi, em parte,
a liminar vindicada [doc. digital n. 135965677].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 136960173].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 139047661].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014180-55.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA, por ordem do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, Dr. Marcos Faleiros da Silva, nos autos de prisão em flagrante n. 1009966-89.2022.811.0042, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos digitais que, em 8 de julho de 2022, a paciente foi presa em flagrante delito, por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, no KM 387, da BR-364, transportando drogas no interior de um ônibus que se deslocava de Cuiabá para a cidade de Brasília.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2150601220708095802 para melhor elucidação dos fatos e da prisão dela,
verbis
:

“
NO DIA 08/07/2022 ÀS 10:00, NO KM 387 DA BR 364, NA UNIDADE OPERACIONAL 102, DURANTE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA PELO GRUPO DE OPERAÇÕES COM CÃES, FOI REALIZADA ABORDAGEM A ÔNIBUS DA EMPRESA SÃO LUIZ, DE PLACAS NLI1252, ITINERÁRIO CUIABÁ X BRASÍLIA, DURANTE A FISCALIZAÇÃO FOI REALIZADA ENTREVISTA E CHECAGEM DA DOCUMENTAÇÃO DOS PASSAGEIROS, AO CHEGAR NA PASSAGEIRA SRA. IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO CPF 008.613.441-89, ESTA SE MOSTROU BASTANTE INCOMODADA COM A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, DEMONSTRANDO BASTANTE NERVOSISMO E MÃOS TRÊMULAS, QUANDO QUESTIONADA SOBRE SUA VIAGEM, NÃO SOUBE RESPONDER AS PERGUNTAS FORMULADAS PELA EQUIPE, NÃO SABENDO DIZER ONDE IRIA FICAR, NEM QUANTOS DIAS, RAZÃO PELA QUAL FOI SOLICITADO QUE ESTA DESCESSE DO ÔNIBUS PARA UMA BUSCA. EM RAZÃO DA EQUIPE NÃO TER NO MOMENTO NENHUMA POLICIAL FEMININA PARA REALIZAR A REVISTA, FOI SOLICITADO A SRA VALÉRIA, FUNCIONÁRIA DA LIMPEZA DO POSTO QUE A ACOMPANHASSE ATÉ O BANHEIRO PARA UMA BUSCA MINUCIOSA, SOB A SUPERVISÃO DA EQUIPE OPERACIONAL.
SENDO RETIRADO PELA PRÓPRIA SRA IVONETE 4 VOLUMES DO SEU CORPO, DE SUBSTÂNCIA QUE APARENTA SER COCAÍNA. QUESTIONADA SOBRE A DROGA, SRA IVONETE INFORMOU QUE PEGOU A DROGA EM CUIABÁ(EMBORA EM SEUS OBJETOS PESSOAIS, CONTENHA PASSAGEM DO DIA 07/07/2022, VINDO DA CIDADE DE PONTES E LACERDA) E LEVARIA ATÉ A CIDADE DE MINEIROS-GO E RECEBERIA A QUANTIA DE R$1.500,00.

ITENS ENCAMINHADOS:

- VALOR DE R$242,00

[...]

- 01 RG EM NOME DE RUDIMAR POPIM

[...]

- 01CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE EM NOME DE IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO.

- 04 VOLUMES PEQUENOS DE DROGA QUE APARENTA SER CLORIDRATO DE COCAINA [...]”
(doc. digital original n. 89497518).

Destaco, ainda, trecho do interrogatório extrajudicial da paciente, no qual ela revela os motivos de ter aceitado transportar o entorpecente:

“
[...] QUE indagada em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PRF, respondeu que reside em Pontes e Lacerda e toma conta do pai idoso de cerca de 90 anos de idade; QUE está apertada financeiramente e precisa ajudar o pai também; QUE tempos atrás pegou um dinheiro emprestado e não estava conseguindo pagar;
QUE conhece este cara que lhe emprestou o dinheiro pelo apelido de Turco e foi ele mesmo que lhe propôs transportar os quatro pacotes de substância análoga a cocaína da cidade de Pontes e Lacerda para Mineiros-GO
;
QUE o próprio Turco lhe entregou os pacotes, o dinheiro para passagem e mais algum valor para a viagem e disse que se a interrogada levasse o pacote até Goiás alguém a encontraria lá e pegaria a encomenda, sendo que desta forma a dívida que a interrogada tinha com ele consideraria quitada
; QUE indagada quanto pegou emprestado com Turco, disse que cerca de R$ 1.500,00 a mais ou menos uns 06 meses;
QUE só aceitou porque estava desesperada com a dívida e não tinha como pagar
[...]”
(doc. digital n. 89497492).

À vista desses fatos, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

[...] Inicialmente, estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado, já que o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, do CPP.

Com relação a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública pelo que se depreende da análise dos documentos constantes nos autos, observa-se que a Autuada estava trazendo expressiva quantidade de drogas, 1,070 kg (mil e setenta gramas) de massa bruta, que estavam em 04 (quatro) porções de material sólido de tonalidade branca, na forma de “pedra”, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos (02 de cor branca e 02 de cor vermelha), fechados por nó próprio
.

A Autuada
estava transportando a droga, vindo da região de fronteira do Brasil com Bolívia e estaria enviando-a para a cidade de Mineiros-GO
. Verifiquei nos autos que foi apreendido, NA POSSE DA AUTUADA, um documento RG EM NOME DE RUDIMAR POMIN que seria ex-marido da Autuada e um presidiário.
Ademais, constatei que a Autuada já tem outra passagem criminal (fls. 45-PDF – PJE n. 8662-72.2016.811.0013) por ter ingressado com aparelho celular no interior do Presídio
.

Logo,
a expressiva quantidade de drogas transportada pela Autuada, somada a passagem criminal por ingresso de aparelho celular no interior de presídio e ligação com presidiário, conduz a conclusão de que a Ivonete está se dedicando a prestação de serviços em favor do crime organizado, justificando a sua conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, com base no artigo 312, do CPP, já que em liberdade continuará sendo utilizada como instrumento para facção criminosa cometer crimes, inclusive de dentro de presídios
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE da autuada IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA, já qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 89531783).

Em relação à ausência de fundamentação, verifico que o juízo mostrou a necessidade da segregação para garantir a
ordem pública
, fundamentando o
decisum
na
quantidade de droga apreendida
[1,070kg (um quilo e setenta decigramas) de maconha], em razão do
transporte interestadual
realizado, pelo fato de
ela possuir outro registro criminal
e de sua possível
ligação com organizações criminosas
.

Muito embora o tráfico interestadual denote um possível envolvimento com a narcotraficância, neste caso específico não há evidências de que a paciente integre organização ou associação voltada ao tráfico, transparecendo mesmo se tratar de “mula de primeira viagem”, que não pode ser tratada com o rigor da prisão preventiva.

Não questiono, aqui, a gravidade e nem os malefícios advindos do crime de tráfico de drogas; contudo, não há base empírica satisfatória a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Embora o juiz singular tenha destacado que ela respondeu por outra ação penal – referente a tentativa de ingresso em estabelecimento prisional munida de aparelho telefônico [autos n. 8662-72.2016.811.0013 (Código: 131122)] –, verifiquei que
sua pena foi extinta
em 13 de dezembro de 2019, pelo
cumprimento integral da proposta de transação penal
oferecida pelo Ministério Público.

Aliás, o fato de ela ter tentado entrar com um celular dentro do presídio também
não é circunstância indicativa
de que ela possui envolvimento com organização criminosa.

Cumpre destacar ainda que a paciente possui profissão lícita [
diarista
] e residência fixa na zona rural da cidade de Pontes e Lacerda/MT [
Rodovia BR 174, I, Assentamento “Barra do Marco”, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT
], conforme endereço acostado no
writ
(doc. digital n. 135744699), fatores esses que, aliado à sua
primariedade
, devem ser considerados em seu favor.

Por fim, para as características do tráfico interestadual, sequer se pode dizer ser expressiva a quantidade de drogas com ela apreendidas – pouco mais de 1kg (um quilograma).

Sobre o tema, esta a jurisprudência dos nossos Tribunais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. [...]. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a simples atuação do agente como 'mula', por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 669.239/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. [...]
Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque o paciente é primário, a conduta foi praticada sem violência ou grave ameaça e a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da "mula
"
[...] Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 533.553/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE 15KG DE MACONHA
–
ACONDICIONAMENTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO
– ENTENDIMENTO DO STJ –
PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE – RESIDÊNCIA FIXA
– PROFISSÃO LÍCITA –
VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. O tráfico interestadual [...] de maconha, em transporte público, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 486.557/SP; RHC nº 106.202/DF).
As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP).
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas
(STJ, HC nº 344016/SP),
sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP) [...], mostra-se
recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão. (STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 89.140/BA; STJ, HC nº 533.436; STJ, HC nº 540.217/SC)”
(TJMT, N.U 1012008-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar deferida para
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Fica ressalvada, contudo,
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizados elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022